Tribunal: TJES
Processo: 5002481-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002481-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002481-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão (evento 752113), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” por ele ajuizada em face de
JOSIMAR FERREIRA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (evento 752110), o agravante aduz, em resumo, que (i) para a constituição em mora do devedor, é suficiente, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, a entrega da correspondência no endereço do devedor; e (ii) estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão objurgada.

Pela decisão acostada no evento 755558 deferi a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 11 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002481-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. decisão (evento 752113), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” por ele ajuizada em face de
JOSIMAR FERREIRA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (evento 752110), o agravante aduz, em resumo, que (i) para a constituição em mora do devedor, é suficiente, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, a entrega da correspondência no endereço do devedor; e (ii) estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão objurgada.

Pela decisão acostada no evento 755558 deferi a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, importa relatar que, tendo o ora agravante ajuizado “ação de busca e apreensão” em face de
JOSIMAR FERREIRA
, foi
indeferida
a medida liminar.

E isso porque, segundo o Magistrado
a quo
, a notificação extrajudicial não teria sido recebida e assinada pelo próprio recorrido, o que, no seu entender, não seria suficiente para constituir o devedor em mora. Foi justamente contra essa decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, vale esclarecer que a jurisprudência deste Egrégia Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69 AFASTADA. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prospera o pedido de suspensão do feito sob a alegação de decisões conflitantes quando já se operou o trânsito em julgado na demanda que se pretende reunir. Ademais, consoante o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a discussão das cláusulas contratuais em ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão. Pedido rejeitado.
2) Não merece amparo a alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as disposições do referido Decreto-Lei foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes.
3) Incumbe ao requerente formular pedido certo e determinado, haja vista a impossibilidade de se proferir decisão específica se a parte apresenta as abusividades de forma genérica e, no caso das ações de revisão contratual, sem discriminar quais as cláusulas e índices necessitam ser revistos, a teor do caput do art. 285-B do CPC. 4) Nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em face do credor fiduciário, tornando-se possível ao credor proceder a alienação extrajudicial do bem, ainda que em momento anterior a prolação da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0017525-08.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 13/06/2017; DJES 22/06/2017).

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. IRRELEVANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMALMENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1) Ao se manifestar sobre a receptação do Decreto-Lei nº 911/69 pela Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das disposições nele contidas, dentre elas a possibilidade de deferimento liminar da busca e apreensão do bem adquirido com garantia de alienação fiduciária, excetuando somente a previsão de equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, que afirmou não ter sido recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente.
2) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pelas Leis nº 10.931/2004 e 13.043/2014, cabe ao devedor fiduciante, em 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento. 3) A nova redação do art. 2º, § 2º, do referido Decreto, alterada pela Lei nº 13.043/14, determina expressamente que a mora decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário 4) No caso, o exame do contrato entabulado entre as partes e da notificação enviada ao agravado por meio de carta com aviso de recebimento permite concluir que o devedor foi constituído formalmente em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço constante na avença e recebida por terceira pessoa, pouco importando o fato desta desconhecer o agravado, consoante dispõe a nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001194, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Isto porque, há muito o excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno
. Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (RE 281029 AgR, Relator: Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 Ement Vol-02033-06 PP-01265).

Superada a controvérsia instaurada pelo juízo
a quo
acerca da constitucionalidade da norma, percebo que o autor, ora agravante, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar pleiteada na origem, notadamente ao cumprir os requisitos legais impostos pelo Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Isto porque, o recorrente, conforme os documentos que foram acostados aos autos, constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial (evento 752112) ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato, tendo, inclusive, o aviso de recebimento sido assinado pelo próprio recorrido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

Dessa forma, entendo pela validade da notificação extrajudicial efetuada pelo recorrente.

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
presentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada na origem.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em análise, ratificando a tutela recursal outrora concedida no evento 755558.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002481-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOSIMAR FERREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO – ASSINADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

2.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.